Tribunal: TJDFT
Processo: 0745486-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Se as partes já se manifestaram pelo mérito do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, possível que ambos sejam julgados na mesma oportunidade.
2. Se os cálculos apresentados pela parte credora estão em acordo com as determinações contratuais, não há que se falar em excesso de execução.
3. Se não restam comprovadas que as quantias constritas provêm de pró-labore ou do salário da Executada, a qual não recebe valor fixo, afasta-se a tese da impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e provido em parte.